Tribunal: TJMT
Processo: 1012912-86.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012912-86.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVELINA ALVES SILVA - CPF: 626.945.451-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012912-86.2020.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
-
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO -
AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012912-86.2020.8.11.0015

Apelação no 1012912-86.2020.8.11.0015

Apelante
: JOVELINA ALVES SILVA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOVELINA ALVES SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
JOVELINA ALVES SILVA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 148406193): D
efende a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de apurar eventuais irregularidades na confecção dos documentos apresentados aos autos pelo recorrido.

Afirma que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a devida pactuação e o repasse dos valores à autora. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial ou, alternativamente, julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 148406196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012912-86.2020.8.11.0015

Apelação no
1012912-86.2020.8.11.0015

Apelante
:
JOVELINA ALVES SILVA

Apelado
:
BANCO PAN S.A.

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$4.068,16, para ser pago em

72 parcelas de R$111,80, todas descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato de seu benefício previdenciário que demonstra os descontos realizados pelo banco requerido (Id. 148406165).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não se verificou no caso.

Embora

o banco requerido tenha apresentado cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documentos não se revelam satisfatórios para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora.

Isso porque verifica-se que a requerente é analfabeta, porquanto nota-se do espaço da assinatura do portador da carteira de identidade, bem como na procuração a aposição de impressão de digital no local destinado à assinatura. No entanto, observa-se que o contrato apresentado pelo requerido fora assinado por extenso (Id. 148406182);

Assim, a requerente contestou a assinatura do contrato apresentado pelo banco requerido e há, de fato, uma evidente discrepância entre a assinatura do contrato de empréstimo e as assinaturas apostas nos documentos pessoais da autora.

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar autenticidade da assinatura do suposto contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto no artigo 429, II do Código de Processo Civil, segundo o qual, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM NOME DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - ASSINATURA VISIVELMENTE INCOMPATÍVEL COM RUBRICA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – COBRANÇAS INICIADAS ANTES DA SUPOSTA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I –
O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– A repetição em dobro do indébito exige a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor. (TJMT - N.U 1005794-61.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTENTICIDADE DO ENDOSSO DOS CHEQUES QUESTIONADA - ÔNUS DA PROVA CABE À PARTE QUE OS APRESENTOU - DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELO EMBARGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO
.

A contestação da assinatura transfere o ônus da comprovação da sua veracidade para quem produziu o documento, ou seja, quem apresentou a prova em juízo (inciso II do art. 389 do CPC/1973 - inciso II do art. 429 do CPC/2015)
. Não cabe condenação por litigância de má-fé se não ficou evidenciado que a parte agiu maliciosamente, com a finalidade de alterar a verdade dos fatos ou valer-se do processo para conseguir objetivo ilegal. (TJMT - N.U 0006902-77.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição do valor pago, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022